Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732155-74.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: LINDA JACINTO XAVIER D E C I S Ã O Os autos me vieram conclusos para exercício de Relatoria Eventual a fim de examinar petição incidental com pedido de tutela de urgência em sede recursal. Trata-se de apelação (ID 46070023) interposta por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, representada por seu síndico, ADRIANO BARROS PACHECO, para reforma da sentença de ID 46070019, que julgou procedentes os pedidos formulados por LINDA JACINTO XAVIER para, confirmando a liminar, determinar que o réu se abstenha de incorporar ao seu patrimônio ou de promover quaisquer atos de disposição de direitos sobre as unidades imobiliárias (lotes) de ns. 2 e 6 do Conjunto 11 do referido Condomínio, bem como determinar que o requerido assegure à autora o acesso às guias de pagamento das taxas condominiais e o direito de participar, votar e ser votada nas Assembleias Condominiais. Razões de contrariedade de ID 46070029, pelas quais a requerente pugna pela manutenção da r. sentença. Petitório de ID 49686257, no qual a autora pede prioridade na tramitação do processo, em razão de ser pessoa idosa. Após, peticiona o Condomínio apelante (ID 51733865), por meio do advogado Dr. Luciano Martins de Souza (OAB/DF 33.237), para noticiar que os poderes outorgados ao patrono anterior (Dr. Erik Franklin Bezerra – OAB/DF 15978A) foram revogados, conforme notificação de ID 51733873, em razão de ter sido proferida sentença na ação declaratória n. 715614-63.2022.8.07.0001 (ID 51733874 – Juízo da 16a Vara Cível de Brasília), que julgou procedente o pedido de GUSTAVO HENRIQUE MARINHO para declarar nula a Ata de Comissão Eleitoral de 1o/2/2022 e declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12/11/2021, determinando, ainda, posse aos eleitos da Chapa Força Tarefa. Em seguida, ADRIANO BARROS PACHECO, síndico e representante do Condomínio que atuou na oportunidade da interposição do apelo, se manifesta no impresso de ID 51936671 para informar, em suma, que: 1) Foi aviado cumprimento provisório de sentença, em 04/09/2023, por Gustavo Henrique, no citado processo n. 715614-63.2022.8.07.0001, objetivando a expedição de mandado de imissão na posse por oficial de justiça, com aplicação de força policial e arrombamento, para dar posse imediata aos membros da Chapa Força Tarefa; 2) Que aquele Juízo determinou a emenda à inicial em 17/09/2023; 3) Que Gustavo Henrique compareceu à sede do Condomínio e arrombou o cadeado de acesso à parte interna da administração, para cumprir a decisão a propria manu; 4) Que, em 20/09/2023, aquele Juízo proferiu decisão consignando que qualquer medida com força executiva não prescinde de deferimento daquele Juízo, sendo vedado o cumprimento a propria manu; e 5) Que Arnoldo Lima da Silva Filho se habilitou naquele feito como síndico eleito da Chapa Força Tarefa, tendo como suplente Gustavo Henrique, e passou a peticionar nos demais processos em que figura o referido Condomínio, por meio do advogado Dr. Luciano Martins de Souza. Ao final, pede a declaração de ilegitimidade de representação dos advogados Dr. Luciano Martins de Souza, Dra. Maria Clara Fernandes Beiró e Dra. Daniela Aparecida Ribeiro Rodrigues, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime por parte de Arnoldo Lima e Gustavo Henrique, a expedição de ofício à OAB/DF para apuração de processo disciplinar do advogado Dr. Luciano Martins e a manutenção de Adriano Barros Pacheco como o síndico do Condomínio, tendo em vista a ausência de determinação judicial para o cumprimento provisório da decisão. Conquanto o postulante tenha se esmerado para elucidar as minudências da questão controvertida atinente à representação legal do Condomínio apelante, evidente que a questão é alheia ao objeto dos presentes autos, qual seja, discussão acerca dos direitos possessórios sobre os lotes discriminados na exordial pela autora. Ora, não cabe a esta Relatoria decidir acerca de pedido de remessa dos autos ao Órgão Ministerial, expedição de ofício à OAB/DF e manutenção do síndico Adriano Barros Pacheco, porquanto relativos a questões de fato e de direito discutidos em outro feito e que não guardam qualquer conexão com a causa de pedir e o pedido da presente demanda. Portanto, a esta Relatoria cabe decidir estritamente sobre a regularidade da representação processual juntada aos autos do Condomínio requerido, em atenção ao devido processo legal. No caso, incontroverso o litígio acerca da eleição de síndico do Condomínio réu. A sentença prolatada no processo n. 715614-63.2022.8.07.0001 declarou a validade da eleição de Arnoldo e Gustavo, como síndico e suplente, respectivamente, enquanto a apelação interposta contra tal édito monocrático não teve, até o presente momento, apreciado o pedido liminar para sustar os efeitos do decisum. Nesse contexto, entendo que, diante das peculiaridades da situação noticiada, deve prevalecer o comando exarado na r. sentença declaratória dos autos n. 715614-63.2022.8.07.0001, a qual determinou que “o Condomínio dê posse imediata à diretoria e demais membros da Chapa Força Tarefa eleita” (51733874, pg. 9), para, em consequência, admitir, nestes autos, a habilitação do patrono Dr. Luciano Martins de Sousa, devidamente constituído pelo novo síndico Arnoldo Lima (ID 51733870) e já cadastrado. Aliás, diga-se, o síndico anterior Adriano Barros, ora peticionante, noticiou os mesmos fatos ao Juízo daquela ação declaratória, após a prolação da r. sentença, tendo o nobre Sentenciante não só registrado que o referido peticionante poderia noticiar diretamente ao Ministério Público as condutas consideradas criminosas por ele, como ainda admitido o cadastro da nova advogada constituída pela novel gestão (ID 51936696). Por fim, importa assinalar que eventual decisão proferida nos autos da apelação n. 715614-63.2022.8.07.0001, sustando os efeitos do édito que reconheceu a legitimidade da Chapa Força Tarefa, poderá ser noticiada nestes autos, requerendo a parte interessada o que entender o direito. Com essas considerações, indefiro o pedido de ID 51936671. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador